Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. PRÁTICA ABUSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO No 972, DO STJ. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. É lícita, como regra, a contratação de seguro prestamista como forma de assegurar o adimplemento do financiamento bancário, devendo-se observar a tese fixada no Tema Repetitivo no 972, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”.
2. É ônus do autor provar que a contratação do seguro prestamista lhe foi imposta a título de venda casada, isto é, como condição para obtenção do financiamento para a aquisição do veículo pretendido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Demonstrada a contratação do seguro prestamista em instrumento contratual apartado, com cláusulas detalhadas e claras sobre o serviço, na mesma data em que contratado o financiamento para aquisição do veículo automotor, com a devida assinatura do consumidor em ambas as contratações, não há que se falar em venda casada ou vício de consentimento, sequer em repetição de indébito ou danos morais que dela poderiam decorrer.
4. Apelo não provido.